Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719027-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS E SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL – SINDPREV/DF em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP, para que seja “declarado abusivo o reajuste de 22% incidente sobre a contribuição individual e co- participação informada pela Circular DAFI-45, garantindo, assim, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, a revisão do reajustamento imposto pelas Rés para que sejam as Rés Funasa/União Federal condenada na obrigação de ratear o aumento supra imposto, proporcionalmente à sua cota de participação, para tanto, devendo para fins de reajuste ser considerado o INPC, isto é no percentual oficialmente acumulado nos últimos 12 (doze) meses, de 2,07%, ou sucessivamente, o índice percentual máximo de reajustamento de 13,55 %, autorizado pela ANS, para os planos comerciais individuais/familiares.” (ID 23333761 - Pág. 26) O feito foi distribuído originalmente à Justiça Federal, sendo, posteriormente, redistribuído a essa Justiça Comum Distrital por incompetência daquele juízo, face a ausência de interesse da União e FUNASA na lide, entendendo o julgador primevo que a relação em voga se limitaria aos servidores aderentes ao plano de saúde e à CAPESESP/CAPSAUDE. (ID 23333499 - Pág. 2) O i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais; contudo, deixou de condenar o Sindicato Autor ao recolhimento das custas e honorários advocatícios, por entender aplicável a exegese dos artigos 17, 18 e 19 da Lei n. 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública). (ID 23333802 - Pág. 6) Inconformado, o Sindicato Autor apela, com as suas razões no ID 23333822, deixando de recolher o preparo. Em suma, requer “o presente recurso seja recebido e ao final provido, para que seja declarado abusivo o reajuste de 22% incidente sobre a contribuição individual e co-participação informada pela Circular DAFI-45, devendo para fins de reajuste ser considerado o INPC, ou sucessivamente, o índice percentual máximo de reajustamento de 13,55 %, autorizado pela ANS, para os planos comerciais individuais/familiares, bem como a condenação da Apelada à devolução dos valores pagos a maior, isto é, nas parcelas vencidas (desde fevereiro de 2018).” (ID 23333822 - Pág. 9) Contrarrazões no ID 23333827. Recurso adesivo no ID 23333830, em que a CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP, suscita a inaplicabilidade da Lei no 7.347/85 e violação ao art. 85, §2o, do CPC, requerendo que o Sindicato/Autor seja condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Contrarrazões ao recurso adesivo no ID 23333839. Por meio da decisão de ID 25027820, esta Relatoria apontou a observância ao rito ordinário e, em ato contínuo, determinou que o Sindicato Autor/Apelante (SINDPREV/DF) recolhesse o respectivo preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso de apelação de ID 23333822. O Sindicato opôs embargos de declaração para que fosse concedida a gratuidade de justiça (ID 25365796 - Pág. 4). Sobreveio novo despacho em que se determinou “a intimação do Sindicato Embargante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso”. (ID 25934327 - Pág. 2) Nos termos da certidão de ID 26321695 - Pág. 1: “Certifico e dou fé que, aos 08/06/2021, transcorreu in albis o prazo para o/a(s) apelante(s): SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF se manifestar(em) quanto ao despacho de ID 25934327 – Despacho”. Gratuidade de Justiça indeferida na decisão de ID 26473324, inexistindo qualquer insurgência das partes (ID 27234604 - Pág. 1) É o relato do necessário. DECIDO. Consoante exposto no relatório, a apelação do Sindicato/Autor não se encontra acompanhada da comprovação do respectivo preparo. E instada a comprovar a satisfação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, o Sindicato deixou transcorrer in albis o seu prazo, não obstante a determinação na decisão de ID 25027820. É cediço que o art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Consoante certidões de ID’s 26321695 e 26473324, o prazo assinalado transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção da apelação de ID 23333822, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Diante do não conhecimento da apelação do Autor, tem-se por prejudicado o recurso adesivo da parte Ré, ante a sua dependência ao recurso principal, nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 997, §2o, III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator